Tribunal: STF
Processo: ARE 1566474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Crime contra a ordem tributária. Art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. O recorrente sustenta que a pretensão dispensa o revolvimento fático-probatório dos autos e ofende diretamente a Constituição, reiterando os pedidos formulados no recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas; e (ii) verificar se a alegada violação a dispositivos constitucionais se configura como ofensa reflexa à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A análise acerca da ausência de dolo e da existência de excludente de culpabilidade demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não provido.